Tribunal: TJMT
Processo: 0020825-55.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020825-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 049.629.141-62 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA), MAURICIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 387.948.701-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de a
pelação criminal contra sentença que condenou o réu por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e direção sem habilitação. Pleito absolutório e subsidiário de redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão:
(i)
suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes imputados;
(
ii
)
adequação da dosimetria da pena aplicada ao crime de receptação.

III. Razões de decidir:

1
. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador estão comprovadas pelo laudo pericial e demais provas produzidas sob o contraditório, sendo o dolo evidenciado pela aquisição do bem por valor inferior ao de mercado e sem documentação.

2
. Ausente prova judicializada do perigo concreto e da ciência inequívoca da ordem de parada, impõe-se a absolvição quanto aos crimes de direção sem habilitação e desobediência.

3
. O prejuízo patrimonial é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, não justificando o aumento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de veículo produto de crime em poder do agente, adquirido por valor inferior ao de mercado e sem documentação, inverte o ônus da prova quanto à origem lícita do bem. 2. O crime do art. 309
,
do CTB exige demonstração de perigo concreto à incolumidade pública"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
180,
caput
, 311, 330; CTB, art. 309; CPP, arts.
155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 720;

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel.
Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/
5/2024;

STJ -
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel.
Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024;

STJ - HC: 862998, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 17/04/2024
;
TJMT
-

N.U 1005610-45.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/
2025
;
TJMT
-

N.U 1000591-43.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024
;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JUNIOR
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
0
4
(
quatro
)
anos

e 02 (dois) meses
de reclusão
, bem como

06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
32
(
trinta e dois
) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput,
do Código Penal (
1o fato
); art. 311
,
do Código Penal (
2o fato
); art. 330
,
do Código Penal (
3o fato
) e art. 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro (
4o fato
), todos na forma do art. 69
,
do Código Penal, conforme
sentença
que se vê no Id. 306339888.

Em suas razões recursais (Id. 306339897), a defesa técnica sustenta, em síntese, a tese de insuficiência probatória para a condenação, especialmente quanto aos crimes de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.
(i)

Quanto ao
crime de receptação
, alega atipicidade da conduta por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo.
(
ii
)
Em relação ao
crime de adulteração de sinal identificador

de veículo automotor
, sustenta insuficiência de provas para embasar a condenação.
(
iii
)
No tocante ao
crime de desobediência
, argumenta falta de provas sobre a existência do fato.
(
iv
)
Por fim, quanto ao
crime de dirigir sem habilitação
gerando perigo de dano, aduz inexistência de perigo concreto.
(v)
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal quanto ao crime de receptação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
306339903
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça
Gerson N
.
Barbosa
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 317227877).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
1o fato:

Consta dos presentes autos que, no ano de 2020, em horário e local não declinados, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JÚNIOR, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda CG Fan 150, de cor vermelha, placas OBI-8215 (placas originais OBR-0335), subtraída em 24.02.2020, conforme Termo de Declarações da vítima acostado às fls. 44, Id. 60350832.

2o fato:

Constou, ainda, que no mesmo período acima mencionado, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JÚNIOR, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou sinais de componentes identificadores de veículo automotor, quais sejam, a troca de placas e remarcação de chassis, de uma motocicleta Honda CG Fan 150, de cor vermelha (produto de furto), retirando as placas OBR-0335 (originais), afixando na mesma as placas OBI-8215 (falsas), conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 60/71, Id. 60350832.

3o fato:

Consta, também, que, no dia 15.05.2020, por volta das 16:45 horas, em via pública, qual seja, na Avenida Itália, bairro Jardim Itália I, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JÚNIOR desobedeceu à ordem legal para a parada de veículo automotor, ordem esta emanada de Autoridade
Policial competente para tanto, quem sejam, os policiais militares em serviço naquela ocasião.

4o fato:

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o denunciado GABRIEL MARCOS ROCHA DE ALMEIDA JÚNIOR, com evidente consciência da ilicitude de sua conduta, conduzia a motocicleta Honda CG Fan 150, de cor vermelha, placas OBI-8215 (placas originais OBR-0335), sem a devida permissão/habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

(...)
(Id.
306339372
)
.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da
inicial
acusatória, condenando o apelante
nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I,
c.c
. o artigo 14, inciso II, do Código Penal,
art. 180,
caput,
do Código Penal (
1o fato
); art. 311
,
do Código Penal (
2o fato
); art. 330
,
do Código Penal (
3o fato
) e art. 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro (
4o fato
), todos na forma do art. 69
,
do Código Penal
, à pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto,
bem como ao pagamento
de 32 (trinta e dois) dias-multa
.
(Id
. 30633988
8
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

a
)
Da tese defensiva de absolvição – art. 180 e 311 do CP
:

A defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao apelante quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a consciência da origem ilícita do bem por ocasião da aquisição.

No tocante ao crime
de adulteração de veículo automotor

(
art. 311
,
do Código Penal
)
, a tese defensiva repousa na alegada ausência de provas
quanto à autoria, sob a justificativa de que a mera condução de veículo com sinais identificadores adulterados não é suficiente para atribuir ao réu a responsabilidade pela adulteração propriamente dita.

Entretanto, n
ão prospera
m

a
s
tese
s
defensiva
s
.

O
bserva-se que a sentença
prolatada
em primeiro grau enfrentou com rigor técnico e exaustividade o conjunto probatório dos autos, evidenciando, de forma clara e fundamentada, a materialidade e a autoria de ambos os delitos imputados ao apelante. Vejamos:

(...)
Acerca do núcleo do tipo penal, nossa melhor doutrina leciona que:

“O crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas

condutas autonomamente puníveis. A primeira

- denominada receptação própria

- é formada pela

aplicação alternativa dos verbos
adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou

simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor,

guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; 23a edição; Editora Forense; p. 987).

(...)
.

Ressalto, ainda, que o Major da Polícia Militar relatou em Juízo que constatou

a irregularidade da motocicleta conduzida pelo Imputado, restando evidente a

imprescindibilidade de realizar o ato.

Analisando os autos, constato que a materialidade do delito previsto no artigo

180,
caput
, do Código Penal (Fato 01, descrito na Denúncia) restou suficientemente

demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do

Termo de Exibição e Apreensão, do Auto de Avaliação Indireta e
dos depoimentos apresentados

na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

(...).

No que diz respeito à autoria, verifico que também restou comprovada através

das provas carreadas nos autos, notadamente, do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do

Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Auto de Avaliação Indireta e dos

depoimentos apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

A Vítima, Sr. Maurício Francisco da Silva, relatou em Juízo que sua

motocicleta foi furtada e que a Delegacia de Roubos e Furtos entrou em contato para informar

sobre a localização do bem. Asseverou que a motocicleta estava danificada.

O Major da Polícia Militar Bruno
Bartomei
Silva declarou na audiência de

instrução e julgamento que:

“(...) A gente estava na equipe da Rotam fazendo o patrulhamento normal na

cidade, eu por ter o conhecimento um pouco amplo no assunto de identificação veicular, eu

avistei este veículo já suspeito, não lembro se ele estava saindo do Alphaville, mas estava pela

Avenida Itália, então a gente já deu uma ‘
sirenizinha
’. Eu lembro porque a rotatória do viaduto

estava sendo feita ainda, então estava em obras ali, estava muito trânsito, então, a gente teve que

dar uma acelerada, assinalou, ele ia passar na rotatória e foi aí naquele momento que ele viu que

não ia conseguir passar, a gente acabou abalroando nele e conseguimos fazer a abordagem.

(...).

Acerca do fato, a Testemunha Jefferson dos Santos Duca, Policial Militar,

informou na fase investigativa que:

“(...)

QUE FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E

OBSERVADO ADULTERAÇÃO NA GRAVAÇÃO DE CHASSI E DO MOTOR, E APÓS

OBSERVAR MINUCIOSAMENTE, FOI VERIFICADO QUE O ÚLTIMO NÚMERO DO

CHASSI SE TRATAVA DO "NÚMERO 4", QUE ENTÃO APÓS CHECÁ-LO,

OBSERVAMOS
SE TRATAR DO
VEICULO
DE PLACA: OBR-0335, O QUAL ESTÁ COM

QUEIXA DE FURTO NESTA CIDADE DE CUIABÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020; (...).”

Interrogado o Réu em Juízo, sustentou que comprou a motocicleta de um rapaz

que trabalha na empresa Atacadão Motos na General Mello e que pagou o valor de R$ 3.000,00

(três mil reais) em espécie e entregou um aparelho celular. Aduziu que o vendedor entregaria o

documento da moto após o pagamento da quantia remanescente de R$ 500,00 (quinhentos reais)

ou R$ 700,00 (setecentos reais).

Ressaltou
que registrou
que não tinha conhecimento da origem

ilícita do bem.

Em que pesem as arguições do Acusado, verifico que não merecem

acolhimento.

O artigo 156, do Código de Processo Penal estabelece que incumbe a parte

demonstrar a veracidade de suas arguições, de modo cabia ao Réu comprovar a regularidade do

bem adquirido.

No caso, não há dúvida de que o Réu foi abordado pilotando a motocicleta, de

modo que cabia a este comprovar a sua origem lícita, conforme o entendimento pacificado do C.

Superior Tribunal de Justiça:
(...).

O Imputado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita da

motocicleta e, ainda, deixou de aportar ao feito os comprovantes de pagamento e a nota fiscal.

Não obstante as arguições elencadas, ressalto que o
próprio imputado
confessou

que tinha ciência de que o bem estava registrado em nome de terceira pessoa.

Assim, de acordo com os parâmetros perceptíveis ao homem médio, seria

facilmente constatada a irregularidade do bem, já que o suposto vendedor não possuía a

propriedade do bem.

Portanto, de todos os modos que se aprecie a questão, verifico que restou

cabalmente demonstrado o dolo do tipo penal tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal,

qual seja, o conhecimento prévio quanto à origem ilícita da motocicleta
.

(...).

No que tange ao delito previsto no artigo 311, do Código Penal
,
constato que a

materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de

Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Auto de Avaliação Indireta, do Laudo

Pericial e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na Delegacia e na audiência de

instrução e julgamento.

De igual modo, foi comprovada a autoria delitiva por meio do Auto de Prisão

em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Auto de

Avaliação Indireta, do Laudo Pericial e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na

Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

O Laudo Pericial concluiu que houve adulteração da motocicleta localizada em

posse do Imputado. Para enfatizar, transcrevo parte do laudo técnico:

“
Em face de todo exposto conclui o Perito que o Número de Identificação

Veicular (NIV) e o número identificador do motor apresentaram vestígios visíveis de

adulteração na data do exame, tratando-se de adulteração por remarcação parcial de

caracteres
.

A numeração serial do N.I.V. original do referido veículo foi identificada após

limpeza e análise físico-química como sendo "9C2KC1670DR023184", sendo compatível com a

consulta no sistema BIN/RENAVAM (Anexo 01).

A numeração serial do motor instalado no veículo periciado foi identificada

como sendo "KC16E7D023184", sendo compatível com o veículo examinado, conforme

pesquisa no sistema BIN/RENAVAM (Anexo 01). A cor original do veículo foi identificada

como sendo vermelha. A placa de licença original foi identificada como sendo "0BR0335" do

município de Cuiabá/MT (Anexo 01).

Para a placa de licença aparente "01318215" presente no veículo durante o

exame,
a mesma
era compatível com o NIV
"9C2KC16700R023186", de acordo com a consulta

ao sistema BIN/RENAVAM (Anexo 02).” (Destaquei).

A Testemunha Bruno
Bartomei
Silva, Major da Polícia Militar, declarou na

audiência de instrução e julgamento que:

“Promotora de Justiça: O senhor constatou o que?

Testemunha: Primeiro a gente
abordou ele
, checou ele, tudo certo. Checamos a

moto, se não tiver muito conhecimento, checa a moto, vê que está beleza. Só que a gente fez a

limpeza ali no local onde é a gravação do número identificador veicular e observamos

sinais de adulteração.” (Grifei)
.

De igual modo, a Testemunha Jefferson dos Santos Duca, Policial Militar,

informou na fase investigativa que:

“(...) QUE FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E

OBSERVADO ADULTERAÇÃO NA GRAVAÇÃO DE CHASSI E DO MOTOR, E

APÓS OBSERVAR MINUCIOSAMENTE, FOI VERIFICADO QUE O ÚLTIMO

NÚMERO DO CHASSI SE TRATAVA DO "NÚMERO 4", QUE ENTÃO APÓS CHECÁ
-
LO, OBSERVAMOS SE TRATAR DO
VEÍCULO
DE PLACA: OBR-0335, O QUAL ESTÁ

COM QUEIXA DE FURTO NESTA CIDADE DE CUIABÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020;

(...).” (Grifei).

O Denunciado foi abordado pelos policiais
no momento em que
estava

conduzindo a motocicleta com o número do chassi adulterado. Com isso, não há dúvida da

autoria delitiva.

(...).

Ressalto que o crime de adulteração de veículo está relacionado ao delito de

receptação, pois visa acobertar a origem ilícita do bem. Anoto que se trata de crime permanente.
(...).
(grifos meus) (Id.
254430218
).

Inicialmente, é importante destacar que as provas apresentadas no processo demonstram de forma clara a prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.
306339358
– p. 9
),
termo de exibição e apreensão (Id.
306339358
– 13),
termos de depoimentos (Id.
306339358
– p. 10-11, 14-15
),
auto de apreensão (Id.
306339358
– p. 17
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
306339358
– p. 18-
20
), boletins de ocorrências (Id.
306339358
– p. 31-35), boletim de ocorrência do furto da motocicleta (Id.
306339358
–
p.
47
-48
),

auto de avaliação indireta (Id.
306339358
– p. 49), termo de declaração (Id.
306339358
– 51),
documento do veículo (Id.
306339358
– p. 53
)
Laudo pericial n.
2.18.2020.40512-02
(Id.
306339358 –
p.
67-
78)
, além da prova oral colhida nos autos.

A autoria também está claramente evidenciada. O réu foi preso em flagrante delito, conduzindo a motocicleta produto de furto, com sinais visíveis de adulteração
.

As testemunhas policiais,
Major PM Bruno
Bartomei
Silva
e
Soldado PM Jefferson dos Santos Duca
, confirmaram que o réu foi abordado e preso em flagrante na posse da motocicleta produto de furto, com sinais visíveis de adulteração no
chassi
e na placa, o que reforça o dolo do agente.

Ainda que o apelante tenha negado os fatos desde a fase inquisitorial, confessou espontaneamente que adquiriu a motocicleta de um amigo pelo valor de R$ 3.000,00 – quantia muito abaixo do valor de mercado, como bem destacou a sentença, o que revela o dolo eventual e a plena ciência da origem ilícita do bem.

A vítima,
Maurício Francisco da Silva
foi clara e firme ao afirmar, em juízo, que a motocicleta era de sua propriedade e havia sido furtada em fevereiro de 2020, coincidindo com o período em que o réu afirma tê-la adquirido.

Sabe-se que o crime de
receptação, em sua forma dolosa, exige que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem, sendo certo que tal elemento subjetivo não demanda prova direta, podendo ser aferido a partir de circunstâncias objetivas.

No caso dos autos,
conforme já explanado,
o dolo específico do réu é evidenciado pelo conjunto probatório, especialmente pelo fato de ter adquirido a motocicleta por valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 3.000,00 frente à avaliação de R$ 5.549,00), sem apresentar qualquer documentação comprobatória da transação.

Além disso, o suposto vendedor não foi identificado — sendo apenas referido como “Anderson” —, o bem estava registrado em nome da vítima e apresentava adulterações visíveis, como placas falsas e remarcação no
chassi
, conforme atestado por laudo pericial. Tais elementos, analisados em conjunto, revelam que o apelante assumiu o risco quanto à origem criminosa do bem, evidenciando, no mínimo, o dolo eventual.

Assim,
em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM
LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem.

(...).

(
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA - FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que
desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação;

cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023
)” (grifos meus).

Portanto, as circunstâncias do crime comprovam o dolo do agente, mormente porque foi surpreendido
conduzindo
do bem e não fez nenhuma prova sobre o desconhecimento da origem ilícita da coisa.

De igual forma,
o tipo penal
previsto no art. 311, do Código Penal,
estabelece que o crime se configura ainda que o agente
devesse saber
da adulteração, de modo que apresenta a mesma sistemática do crime de receptação, ou seja, a apreensão do bem em poder do suspeito inverte o ônus da prova, devendo justificar o fato, a fim de afastar sua responsabilidade criminal.

O
Laudo Pericial de Identificação Veicular (Id. 306339358, p. 40-53) confirmou a adulteração do
chassi
e do motor da motocicleta, por meio de remarcação de caracteres, além da utilização de placas falsas (OBI-8215), em substituição às placas originais (OBR-0335). Trata-se de prova técnica inequívoca da materialidade do crime previsto no art. 311
,
do CP, em conformidade com os demais elementos dos autos.

Neste sentido,
cito
decisão deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

A constatação da adulteração decorreu de perícia técnica, e não há nos autos qualquer demonstração de violação da cadeia de custódia da prova ou prejuízo concreto, atraindo a aplicação do princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
” (CPP, art. 563).

A materialidade do delito foi demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial e fotografias do veículo. O laudo técnico atestou adulterações nos vidros do veículo conduzido pelo apelante, com sinais de lixamento e ausência de numeração VIS
.

A autoria e o dolo do agente foram demonstrados por seu comportamento contraditório e evasivo, bem como pelos depoimentos consistentes dos policiais, que relataram tentativa de fuga, ausência de explicações plausíveis e conhecimento das adulterações, sendo desnecessário dolo direto para o tipo penal.

A versão da defesa, que alegou ignorância sobre a adulteração e vistoria prévia no DETRAN, não foi acompanhada de nenhuma prova documental, não sendo crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal.

(...).

A autoria e o dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado podem ser reconhecidos com base em prova pericial e no comportamento do agente, mesmo sem comprovação de que tenha realizado a adulteração.
(...).
TJMT
-
N.U 1005610-45.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY
SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/
2025
)
. (grifos meus).

Diante disso, d
estaca-se que a despeito das alegações defensivas
d
o
desconhecimento
da ilicitude do bem ou
da adulteração
de sinal identificador de
veículo,
estas
não merece
m
acolhimento.

Isso porque, o réu não tomou os cuidados mínimos ao adquirir o veículo, como exigir documentação ou verificar a procedência, mesmo negociando com pessoa que não era
a
proprietária. A simples consulta da placa teria permitido identificar a adulteração, e
,
a condução do veículo sem documento revela que, no mínimo, o acusado assumiu o risco de transportar bem com sinal identificador irregular.

Assim, o dolo é evidenciado pelas circunstâncias do caso, tornando imperiosa a condenação pela prática do
s
crime
s de receptação e
de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Desta forma, o
conjunto probatório dos autos é suficiente e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à prática dos crimes e à autoria delitiva. Assim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois os elementos de convicção permitem a manutenção do decreto condenatório.

b
) Da tese defensiva de absolvição – art.
303
,
do CP e
309
,

do C
TB
:

No que se refere aos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a defesa sustenta a ausência de
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório que amparem a condenação.

Neste ponto
, assiste razão à defesa.

Quanto à imputação de desobediência, argumenta que não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a ciência da ordem de parada e a vontade deliberada de descumpri-la, elementos indispensáveis à caracterização do dolo exigido pelo tipo penal.

Em relação ao delito de direção sem habilitação gerando perigo de dano, alega a inexistência de perigo concreto, afirmando que não foram descritas, tampouco comprovadas em juízo, condutas que revelassem risco efetivo à incolumidade pública.

N
os termos do art. 155
,
do Código de Processo Penal, a sentença condenatória não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável que a autoria e a materialidade estejam demonstradas por meio de provas judicializadas, ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso dos autos, verifica-se que a imputação do crime de desobediência repousa, sobretudo, em relatos colhidos na fase
pré
-processual.

Em juízo, o próprio
Major PM Bruno
Bartomei
Silva

demonstrou incerteza quanto à percepção do réu em relação à ordem de parada, afirmando expressamente que
não poderia concluir se o acusado pretendia fugir
, utilizando expressões como “
aparentava-se
” e “
poderia ter freado
”, o que evidencia dúvida quanto à existência do dolo necessário à configuração do delito.

O réu, por sua vez,
quando interrogado em juízo,
afirmou que não percebeu qualquer sinal sonoro ou luminoso emitido pela viatura e que apenas tomou conhecimento da abordagem após a colisão.

Assim, d
iante da fragilidade probatória, não se pode afirmar com segurança que o acusado tenha, de forma consciente e voluntária, desobedecido a ordem legal de autoridade pública, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano, igualmente não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a ocorrência do perigo concreto exigido pelo tipo penal, conforme já consolidado na jurisprudência pátria, inclusive na Súmula 720
,
do Supremo Tribunal Federal.

O
Major PM Bruno
Bartomei
Silva foi o único a recordar com algum grau de detalhamento os fatos, tendo se limitado a afirmar que o réu
trafegava em velocidade superior à da via
, sem, no entanto, indicar qual era a velocidade praticada, o limite permitido, a ocorrência de manobras arriscadas, desrespeito à sinalização ou qualquer outra conduta que demonstrasse perigo concreto à segurança viária.

Ainda que o apelante tenha admitido em juízo não possuir Carteira Nacional de Habilitação, tal circunstância, isoladamente, não configura infração penal, sendo indispensável, para a tipificação do delito previsto no art. 309
,
do CTB, a demonstração de situação concreta de perigo à incolumidade pública.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CP. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERIGO DE DANO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1.
O crime previsto no artigo 309 do CTB exige a comprovação de perigo concreto à incolumidade pública, conforme entendimento consolidado do STJ.
2.
A simples condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão não configura, por si só, ilícito penal, sendo necessária a demonstração de perigo concreto
. 3.
Não tendo o Ministério Público produzido provas robustas em juízo que comprovem o perigo de dano, a absolvição do réu é medida que se impõe, em consonância com o artigo 155
,
do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial
. 4. A ausência de prova concreta também impede a condenação pelo crime de desobediência, uma vez que as circunstâncias narradas não foram devidamente comprovadas. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (
N.U 1000591-43.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
).
(grifos meus).

Assim, a
colho as
referidas
teses defensivas
para absolver
o acusado das imputações dos
arts
. 309
,
do CTB e 330
,
do CP, por insuficiência de provas quanto ao perigo de dano e à existência de ordem legal específica e dolo de desobedecer, nos termos do art. 386, VII, do CPP
,
em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

c) D
o pleito de

revisão
da pena
-base do crime de receptação
, alegando
inexistência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis
:

A defesa pleiteia subsidiariamente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de receptação, argumentando que a
valoração negativa das consequências do crime não foi adequadamente fundamentada.

O juízo sentenciante assim valorou a circunstância judicial:

As consequências do crime foram graves, visto que ocasionou prejuízo financeiro ao Ofendido
.

A fundamentação apresentada é, de fato, genérica e insuficiente.

O prejuízo patrimonial à vítima constitui consequência inerente e ordinária a todo e qualquer crime
patrimonial
.

Ademais, nã
o há como receptar coisa produto de crime sem que a vítima do delito antecedente tenha sofrido prejuízo patrimonial - essa é justamente a essência do tipo penal.

Para que as consequências do crime justifiquem a majoração da pena-base, é necessário demonstrar que os
efeitos deletérios da conduta extrapolaram aquilo que é comum à espécie delitiva
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
as consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor
.
(
STJ - HC: 862998, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 17/04/2024
)
.

Com essas considerações, entendo que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para recrudescer a pena-base é i
ni
dôneo e deve ser r
e
tificado
por esta instância
, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

d) Do redimensionamento da pena:

Acolhida parte da
s
tese
s
defensiva
s
, passo ao ajuste da dosimetria, conforme segue:

Conforme fundamentação acima,
a
vetorial
“
consequências
do crime
”
deve receber valoração
neutra
, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes; na terceira, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
mantendo
o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantida a condenação e n
ão havendo alteração na pena aplicada ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e, reconhecido o concurso material de crimes (art. 69
,
do CP), procede-se à soma das reprimendas,
fixando-s
e a pena total em
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena fixada, bem como as circunstâncias judiciais já examinadas, nos termos do art. 33, § 2o, “
c
”, e § 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Gabriel Marcos Rocha
d
e Almeida Junior

para:
(i)
absolvê-lo dos crimes dos
arts
. 330
,
do CP e 309
,
do CTB;
(
ii
)
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime
(receptação)
; e
(
iii
)
redimensionar a reprimenda para
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025